Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711742-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIGIA FERNANDA JUNQUEIRA CARRILHO, ANGELINA JUNQUEIRA CARRILHO, MIRACI DIAS JUNQUEIRA, SEBASTIAO FERNANDES CARRILHO REPRESENTANTE LEGAL: VALTER KAZUO TAKAHASHI EMBARGADO: PAULO HENRIQUE MORAES CARRILHO, MIRACI DIAS JUNQUEIRA, ANGELINA JUNQUEIRA CARRILHO, LIGIA FERNANDA JUNQUEIRA CARRILHO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LÍGIA FERNANDA JUNQUEIRA CARRILHO e ESPÓLIO DE SEBASTIAO FERNANDES CARRILHO em face do acórdão de ID 73268625, que conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto, dando-lhe provimento para determinar que o agravado realize as diligências necessárias para prestar informações quanto à existência de débitos com a Fazenda Nacional e sobre os valores recebidos pelo aluguel do imóvel do Lago Sul. Em sede de contrarrazões aos embargos, o embargado requer a condenação das embargantes em multa por litigância de má-fé. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intimem-se as agravantes, ora embargantes, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação em contrarrazões de litigância de má-fé. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2025 13:43:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador